Tribunal: STF
Processo: HC 218927
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Werner Nascimento da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 760.466/SP.



    Narram os autos que o paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que haveria constrangimento ilegal em decorrência da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, requer o seguinte:



    “- LIMINARMENTE a concessão da ordem em razão do constrangimento ilegal demonstrado no curso desse remédio heroico, com a devida expedição de alvará de soltura; 



    - Pelo princípio da eventualidade acaso não acatada a liminar requerida, após a coleta das informações da autoridade coatora, juízo criminal de Batatais - SP, que seja concedida a ordem com a expedição do competente alvará; 



    - Aplicação de medidas diversas que o juízo entender por suficientes;”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto inicialmente que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 760.466/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Relator do feito no STJ o seguinte:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele registra condenações pelo delito de extorsão e tráfico de drogas, e foi surpreendido, nesta ação penal, fornecendo 14 pedras de crack ao corréu. 



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 14/10/2019). 



    No mesmo sentido:” 



    Note-se, assim, que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado na garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente ostenta “condenações pelo delito de extorsão e tráfico de drogas”.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente